Tribunal: TJES
Processo: 5001571-82.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001571-82.2025.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDO: DULCY FERNANDES MEDEIROS

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. INSTALAÇÃO EQUIVOCADA EM NOME DA REQUERENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que: (i) julgou procedente o pleito autoral para declarar a inexistência do débito vinculado à requerente no endereço informado nos autos; (ii) cancelou as cobranças relativas ao débito acima mencionado; (iii) determinou a exclusão do nome da requerente dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária; e (iv) condenou a requerida ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por suposta ausência de apreciação, pelo juízo sentenciante, da petição de ID 68217035; (ii) verificar acerca da existência de relação jurídica e a legitimidade da cobrança que gerou posterior negativação; e (iii) saber se há dano moral indenizável em razão da conduta da instituição requerida, ou se é possível sua minoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação de serviço.

4. Ausência de prova da regularidade da cobrança e de prova acerca do pedido de ligação do padrão de energia feito pela requerente. Inversão do ônus da prova.

5. Reconhecimento de prática comercial abusiva diante da ausência de comprovação da origem da negativação.

6. Reconhecimento de dano moral diante da indevida inscrição da requerente nos cadastros de proteção ao crédito.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Comprovada a prática de ato ilícito consistente no protesto indevido, necessário reconhecer judicialmente o dever de indenizar pelos prejuízos suportados.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5001571-82.2025.8.08.0021

RECORRENTE: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A

RECORRIDA: DULCY FERNANDES MEDEIROS

JUÍZA SENTENCIANTE: DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. INSTALAÇÃO EQUIVOCADA EM NOME DA REQUERENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que: (i) julgou procedente o pleito autoral para declarar a inexistência do débito vinculado à requerente no endereço informado nos autos; (ii) cancelou as cobranças relativas ao débito acima mencionado; (iii) determinou a exclusão do nome da requerente dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária; e (iv) condenou a requerida ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por suposta ausência de apreciação, pelo juízo sentenciante, da petição de ID 68217035; (ii) verificar acerca da existência de relação jurídica e a legitimidade da cobrança que gerou posterior negativação; e (iii) saber se há dano moral indenizável em razão da conduta da instituição requerida, ou se é possível sua minoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação de serviço.

4. Ausência de prova da regularidade da cobrança e de prova acerca do pedido de ligação do padrão de energia feito pela requerente. Inversão do ônus da prova.

5. Reconhecimento de prática comercial abusiva diante da ausência de comprovação da origem da negativação.

6. Reconhecimento de dano moral diante da indevida inscrição da requerente nos cadastros de proteção ao crédito.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Comprovada a prática de ato ilícito consistente no protesto indevido, necessário reconhecer judicialmente o dever de indenizar pelos prejuízos suportados.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
DULCY FERNANDES MEDEIROS
em face de
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A
, na qual a parte autora alega ter sido surpreendida com a cobrança de faturas em aberto registradas em seu nome junto à requerida, referentes a endereço com o qual não possui qualquer vínculo. Diante disso, pleiteia o cancelamento das cobranças e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 15359430), cujo dispositivo julgou procedentes os pedidos iniciais para:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

1. Declarar a inexistência do débito vinculado ao CPF da Requerente referente à unidade consumidora situada na Avenida Aniz Homaidam, no 391, Caixa 2, Bairro Itapebussu, Guarapari/ES.

2.Condenar a Requerida à obrigação de fazer, consistente em: Cancelar definitivamente quaisquer cobranças relacionadas ao débito declarado inexistente; Promover a imediata exclusão do nome da Requerente de quaisquer cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, etc.) relacionados a este débito específico. O prazo para cumprimento é de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas ou de apoio.

3.Condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Requerente no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC (taxa que engloba juros e correção);”.

Inconformada a ré interpôs Recurso Inominado (ID 15359432), arguindo preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a petição de ID 68217035 não foi apreciada. No mérito, reitera a tese de regularidade das cobranças e aduz a inexistência de danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 75955699) pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Afasto
a preliminar arguida. O feito comporta julgamento com base na prova documental, sendo desnecessária a produção de prova oral. Conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC, o magistrado tem o poder-dever de indeferir provas impertinentes ou protelatórias.

A alegação de cerceamento funda-se em documento (suposta solicitação de alteração de titularidade) que a recorrente afirma comprovar a legitimidade da cobrança. Ocorre que, além de o documento não demonstrar o efetivo desfecho do pedido, sua juntada é preclusiva: por ser anterior à contestação, deveria ter instruído a peça defensiva. Assim, não há nulidade, e a força probatória de tal documento será apreciada junto ao mérito.

No mérito,
a sentença deve ser integralmente mantida.

A relação entre as partes é nitidamente consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pelo STJ (AgRg no AREsp 354.991/RJ). Incide, no caso, a responsabilidade objetiva do fornecedor, pautada na teoria do risco do empreendimento (art. 14, CDC).

A controvérsia cinge-se à cobrança de energia elétrica em endereço desconhecido pela autora, culminando na inscrição de seu nome em cadastros restritivos. À luz do art. 373, II, do CPC, incumbia à concessionária comprovar a regularidade da contratação e do débito, ônus do qual não se desincumbiu.

O documento tardiamente mencionado pela recorrente (solicitação de troca de titularidade) não supre a ausência de prova da prestação do serviço no endereço indicado, tampouco justifica a manutenção de cobranças sem a efetiva comprovação de fruição do serviço pela autora.

A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito configura
dano moral
in re ipsa
(presumido). O valor de
R$8.000,00
fixado na origem revela-se adequado, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da condenação e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal.

Dito isso, aplico o
Enunciado nº 11
das Turmas Recursais do Espírito Santo, permitindo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. A Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)